Tribunal: TJBA
Processo: 8012621-86.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012621-86.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGNOMAR GALVAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

APELADO: IVANA SILVA GALVAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO.
ART. 1.659 DO CC.
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Nos autos se encontra devidamente anexada a Certidão de Casamento, transparecendo o regime de Comunhão Parcial de bens, residindo controvérsia sobre a partilha do único imóvel.

II – Art. 1.659 do CC. O imóvel s
upracitado
foi excluído da partilha por ser considerado como patrimônio não partilhável
entre o
casal, já que fora recebido pela apelada em sub-rogação
aos
recursos exclusivos
que a
mesma possuía antes do casamento. Comprovação.

III – Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº 8012621-86.2022.8.05.0039
, em que figura como apelante
AGNOMAR GALVÃO TEIXEIRA

e como apelada
IVANA SILVA GALVÃO TEIXEIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada, nos termos do voto do relator.